Tribunal: STJ
Processo: 1001960-81.2017.8.26.0291
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2188170 - SP(2024/0472321-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: UNIMED DE JABOTICABAL COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: ANDRÉ GUSTAVO VEDOVELLI DA SILVA - SP216838
LARA RODRIGUES ALMEIDA DA SILVA - SP210933
WELDRI BRAGA MESTRE - SP335546
RECORRIDO
: ANTÔNIO AUGUSTO MORGATO
RECORRIDO
: ROSELI ENNES MORGATO
ADVOGADOS
: RAFAEL DE ALEXANDRE - SP250592
JOSE ROBERTO SANT ANA DE OLIVEIRA - SP321440
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. REAJUSTE POR
MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. TEMAS
E 1.
952/STJ
016/STJ.
EXIGÊNCIA DE BASE ATUARIAL IDÔNEA E RAZOABILIDADE.
ABUSIVIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7, AMBAS DO STJ. RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. O reajuste por faixa etária é válido quando há previsão contratual,
conformidade regulatória e razoabilidade, vedados percentuais
desarrazoados ou aleatórios sem base atuarial idônea que onerem
excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso(Tema 952/STJ
e
). Concluída, no caso, a abusividade do percentual
Tema 1016/STJ
prevalece a revisão judicial.
2. A modificação do entendimento estadual sobre cláusulas
contratuais e distribuição de índices demanda reexame de prova e de
cláusulas, atraindo os óbices das Súmulas n. 5 e 7, ambas do STJ.
Em harmonia com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial
não se viabiliza.
3. Recurso especial não provido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56117525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:16:02
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 2452e3ad-f265-4309-8405-ab409919a7b1

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56117525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:16:02
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 2452e3ad-f265-4309-8405-ab409919a7b1

RECURSO ESPECIAL No 2188170 - SP(2024/0472321-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: UNIMED DE JABOTICABAL COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: ANDRÉ GUSTAVO VEDOVELLI DA SILVA - SP216838
LARA RODRIGUES ALMEIDA DA SILVA - SP210933
WELDRI BRAGA MESTRE - SP335546
RECORRIDO
: ANTÔNIO AUGUSTO MORGATO
RECORRIDO
: ROSELI ENNES MORGATO
ADVOGADOS
: RAFAEL DE ALEXANDRE - SP250592
JOSE ROBERTO SANT ANA DE OLIVEIRA - SP321440
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. REAJUSTE POR
MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. TEMAS
E 1.
952/STJ
016/STJ.
EXIGÊNCIA DE BASE ATUARIAL IDÔNEA E RAZOABILIDADE.
ABUSIVIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7, AMBAS DO STJ. RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. O reajuste por faixa etária é válido quando há previsão contratual,
conformidade regulatória e razoabilidade, vedados percentuais
desarrazoados ou aleatórios sem base atuarial idônea que onerem
excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso (Tema 952/STJ
e
. Concluída, no caso, a abusividade do percentual
Tema 1016/STJ)
prevalece a revisão judicial.
2. A modificação do entendimento estadual sobre cláusulas
contratuais e distribuição de índices demanda reexame de prova e de
cláusulas, atraindo os óbices das Súmulas n. 5 e 7, ambas do STJ.
Em harmonia com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial
não se viabiliza.
3. Recurso especial não provido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55842756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:09:00
Código de Controle do Documento: c9e527d1-c756-466f-b7b7-52607327e397

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por UNIMED DE
JABOTICABAL – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (UNIMED), contra decisão
que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, da relatoria do Des. JOÃO BATTAUS NETO, assim ementado:
APELAÇÃO SAÚDE REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA
Ação revisional de contrato de saúde Sentença de improcedência
Recurso dos autores.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO Reajuste por faixa etária que atendeu
parcialmente os requisitos estampados pelo C. STJ, em sede de
recursos repetitivos (temas 962 e 1.016) Percentual aplicado a última
faixa etária que se mostrou oneroso e aleatório quando em
comparação às demais faixas etárias Reajuste de 166,86% que,
embora previsto em contrato e em consonância com Resol.
da
63/03
ANS, se revela abusivo e desarrazoado Inteligência do
IV e V,
art. 39,
CDC - Percentual afastado, determinando-se a nova apuração em
fase de liquidação de sentença.
SENTENÇA REFORMADA Recurso provido, com inversão do ônus da
sucumbência (e-STJ, fl 305).

Nas razões do agravo, UNIMED apontou, em síntese, a dissonância do
acórdão com o
e estrito cumprimento da
e da RN
Tema 952/STJ
Lei 9.656/1998
63/2003/ANS.
Foram apresentadas as contrarrazões (e-STJ, fls.
).
387/427
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, UNIMED defende que houve inobservância
dos dispositivos de lei acima elencadas, em conjunto com os arts. 2o e 3o da RN
da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
63/2003
A propósito do tema, o acórdão recorrido destacou o seguinte:

No caso, trata-se de ação revisional de contrato de plano de saúde c.
c. restituição de valores pela qual os requerentes pretendem afastar o
reajuste por mudança de faixa etária aplicada pela ré.
Observa-se dos autos que até o mês de janeiro de 2017, cada autor
despendia R$ 258,96 pelo plano contratado, totalizando R$ 517,92
Documento eletrônico VDA55842756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:09:00
Código de Controle do Documento: c9e527d1-c756-466f-b7b7-52607327e397

mensais. Após realização de termo aditivo pela ré, a cada autor
passou a pagar R$ 634,51, totalizando R$ 1.269,02.
[...]
No que se refere à previsão de reajuste por mudança de faixa etária
em contrato de plano de saúde
já se manifestou
coletivo/empresarial,
o C. STJ em sede de recurso repetitivo (tema 1.016) no sentido de que
“(a) aplicabilidade das teses firmadas no
aos planos
Tema 952/STJ
coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a
inaplicabilidade do CDC; (b) a melhor interpretação do enunciado
normativo do
°, II, da Resolução
da ANS, é aquela que
art. 3
63/2003,
observa o sentido matemático da expressão variação acumulada,
referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo,
devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula
matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de
percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais
aplicados em todas as faixas etárias” (
relator
REsp n. 1.716.113/DF,
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em
DJe de
)
23/3/2022,
8/4/2022.
Especificamente, quanto à tese firmada pelo C. STJ quando do
julgamento do recurso r epetitivo
(tema 952), restou
1.568.244/RJ
consignado que “(i) o reajuste de mensalidade de plano de saúde
individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do
beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam
observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais
reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou
aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem
excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”.
[...]
No caso dos autos, verifica-se que o contrato de plano de saúde
coletivo foi celebrado entre as partes em 2008, tendo sido aditado em
2017, prevendo a possibilidade de reajuste por mudança de faixa
etária (cláusula 2a, fls. 147)
[...]
A luz dos julgados supracitados, constata- se que a ré demonstrou a
existência de previsão contratual de reajuste por mudança de faixa
etária, assim como a fixação de faixas para reajuste em observância à
Resolução Normativa n.
da ANS.
63/03
No que tange ao percentual de reajuste aplicado em face da
autora, contudo, tem-se pela abusividade na conduta da ré, ante o
descompasso com o decidido pelo C. STJ.
Extrai-se dos autos que o valor obtido para a última faixa etária (faixa
10 R$ 691,98) não ultrapassa seis vezes o valor da primeira faixa
(faixa 1 R$ 119,30), conforme estabelecido no
o, I, da Resol.
art. 3
da ANS.
64/03
No mais, apura-se que a variação acumulada entre a 7a e a 10a faixas
(691,98 293,08 = 398,90) e a variação acumulada entre 1a e 7a faixas
(293,08 119,30 = 173,78), após transformação dos valores em
percentual através de regra de três simples importa o intervalo
corresponde a 129,48%, a indicar conformidade com o inciso II, da
norma Regulamentar.
Documento eletrônico VDA55842756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:09:00
Código de Controle do Documento: c9e527d1-c756-466f-b7b7-52607327e397

Por outro lado, apesar do reajuste impugnado observar o
expressamente previsto no contrato e na resolução da ANS, resta
evidente a abusividade do percentual aplicado à parte autora no
importe de 166,86% (59 anos de idade ou mais), a indicar o
descumprimento do terceiro requisito imposto pela decisão do C.
STJ (tema 952).
O percentual de reajuste imposto à faixa etária em que se encontra a
autora se apresenta desarrazoado quando em comparação às faixas
etárias anteriores, notadamente porque há aumentos módicos em
faixas intermediárias, concentrando-se maior reajuste na última faixa
etária, o que onera e o consumidor pessoa idosa, dificultando-se a
manutenção de seu contrato de plano de saúde.
Além disso, a requerida não apresentou as bases atuariais para
justificar a aplicação de reajuste mais elevado e concentrado na
última faixa etária, o que permite concluir que sua aplicação se
deu de forma aleatória e onerosa à pessoa idosa, em manifesto
descompasso com o previsto no art. 39, IV e V, do Código de
Defesa do Consumidor.
[...]
Assim, de rigor o reconhecimento da abusividade da cobrança
feita pela ré, substituindo-se o percentual de reajuste aplicado.
Nesse ponto, a fim de se privilegiar o princípio do equilíbrio
contratual, afigura-se razoável que o percentual a ser imposto
seja calculado pela média de reajuste praticada pelo mercado em
relação aos planos coletivos, para a faixa etária respectiva e ano
em pauta, conforme estatística de reajustes divulgada pela ANS,
cabendo a restituição em favor da autora dos valores cobrados a
maior pela parte ré, percentual que será apurado em fase de
liquidação de sentença (e-STJ, fls.
sem destaques no
308/316,
original).

Como se depreende da fundamentação, o Tribunal Estadual consignou que
o reajuste por faixa etária é válido, desde que não se revele abusivo ou
desproporcional, o que está em consonância com a jurisprudência desta Corte.
O Superior Tribunal de Justiça definiu, nos julgamentos dos Temas 952 e
1016, pela sistemática dos recursos repetitivos, que o reajuste é permitido, desde que
exista previsão contatual, esteja em conformidade com as regras da Agência Nacional
de Saúde Suplementar (ANS) e não seja abusivo. Assim, não podem ser aplicados
percentuais desarrazoados ou aleatórios que, sem uma base atuarial idônea, onerem
excessivamente o consumidor ou configurem uma discriminação contra o idoso. Nesse
sentido:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO
DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE POR FAIXA
ETÁRIA. APLICAÇÃO DE ÍNDICE EXORBITANTE NA ÚLTIMA FAIXA
Documento eletrônico VDA55842756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:09:00
Código de Controle do Documento: c9e527d1-c756-466f-b7b7-52607327e397

ETÁRIA. SELEÇÃO DE RISCO PREFERENCIAL. DISCRIMINAÇÃO
AO IDOSO. REVISÃO DO ÍNDICE COM BASE NA MÉDIA DO
MERCADO E NO DESVIO PADRÃO DIVULGADOS PELA ANS.
REVISÃO DOS CÁLCULOS ATUARIAIS. DESNECESSIDADE.
DISTINÇÃO ENTRE INIDONEIDADE DA BASE ATUARIAL E
ABUSIVIDADE DA DISTRIBUIÇÃO DE ÍNDICES.
1. Controvérsia pertinente à alegada abusividade de reajuste por faixa
etária em plano de saúde coletivo por adesão, na hipótese em que
pactuados reajustes de 1,60%, 4,03% e 131,73% para as três últimas
faixas etárias.
2. Nos termos dos Temas

o reajuste por faixa
1016/STJ c/c 952/STJ,
etária é válido desde que: "(i) haja previsão contratual, (ii) sejam
observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais
reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou
aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem
excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso".
3. Caso concreto em que são incontroversas a existência de previsão
contratual e a observância do sentido matemático da expressão
variação acumulada da RN ANS
estando assim atendidos os
63/2003,
requisitos dos itens 'i' e 'ii' do referido Tema.
4. Utilização da média de mercado e do desvio padrão como
parâmetro para se aferir a razoabilidade do reajuste (item 'iii'),
uma vez que esses dados (divulgados pela ANS) são extraídos do
próprio mercado fornecedor de planos de saúde.
5. Caso concreto em que foi previsto contratualmente um índice
irrisório para a penúltima faixa etária (4,03%), associado a um
índice excessivamente elevado para a última (131,73%),
extrapolando assim as balizas da razoabilidade, fixadas com base
na média de mercado e na margem de variação de até uma vez e
meia o desvio padrão.
6. Inexistência de características especiais do plano de saúde ou
do respectivo público consumidor que poderiam justificar a
previsão de índices de reajuste tão afastados da média de
mercado, evidenciando-se a prática de seleção de risco
preferencial, em discriminação ao consumidor idoso.
7. Revisão do índice abusivo de 131,73% para de 73,7%,
correspondente à margem de uma vez e meia o desvio padrão
divulgado pela ANS.
8. Desnecessidade de revisão da base atuarial da precificação, pois,
em virtude da solidariedade intergeracional, as proporções
matemáticas da RN ANS
são mais vantajosas aos
63/2003
consumidores idosos do que as projeções atuariais.
9. Distinção entre a abusividade resultante da inidoneidade da base
atuarial da precificação, e a abusividade resultante da manipulação de
índices de reajuste visando desestimular a permanência do idoso no
plano de saúde. 10. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, EM PARTE.
(
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
REsp n. 1.723.727/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- sem
4/10/2022,
27/10/2022
destaques no original)
Documento eletrônico VDA55842756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:09:00
Código de Controle do Documento: c9e527d1-c756-466f-b7b7-52607327e397

Além disso, revisar as condições contratais e a legitimidade do percentual
adotado como reajuste encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7, ambas desta Corte.
A propósito:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MENSALIDADE.
REAJUSTE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. IDOSO. ABUSIVIDADE.
CONTRATO.
PREVISÃO.
REEXAME
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E
IRRETROATIVIDADE
7/STJ.
DA
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
LEI N. 9.659/1998.
CONSUMIDOR.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
submetido ao rito dos recursos repetitivos,
REsp n. 1.568.244/RJ,
fixou o entendimento segundo o qual é idôneo o reajuste de
mensalidade de plano de saúde em virtude da mudança de faixa etária
do participante, desde que observados alguns parâmetros, tais como a
expressa previsão contratual; não serem aplicados índices de reajuste
desarrazoados ou aleatórios, a onerar excessivamente o consumidor,
em confronto com a equidade e a cláusula geral da boa-fé objetiva e
da especial proteção do idoso, e serem respeitadas as normas
expedidas pelos órgãos governamentais (Resolução CONSU n. 6/1998
ou Resolução Normativa n.
da ANS e Resolução Normativa no
3/2001
da ANS).
63/2003
2. Concluindo o Tribunal de origem pela abusividade dos
percentuais aplicados ao reajuste das mensalidade do plano de
saúde, descabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso
especial, modificar o posicionamento adotado, ante a incidência
das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "'as regras estabelecidas
na
restringem-se ao contratos de plano de saúde
Lei 9.656/98
celebrados após sua vigência (art. 35), mas o abuso de cláusula
contratual prevista em avenças celebradas em datas anteriores pode
ser aferido com base no Código de Defesa do Consumidor" (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 1.944.076/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
28/8/2023,
31/8/2023.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.150.124/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- sem
16/9/2024,
18/9/2024
destaque no original)
Logo, incidem os enunciados 5 e 7 das Súmulas desta Corte.
Por fim, vale gizar, que o índice aplicado não foi aleatoriamente fixado e não
foi especificamente impugnada forma de cálculo por UNIMED, tendo sido adotado a
partir de parâmetros definidos no próprio contrato celebrado entre as partes, a partir
das normativas aplicadas à matéria.
Nessas condições,
ao recurso especial.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA55842756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:09:00
Código de Controle do Documento: c9e527d1-c756-466f-b7b7-52607327e397

em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de ANTÔNIO, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos art.1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA55842756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:09:00
Código de Controle do Documento: c9e527d1-c756-466f-b7b7-52607327e397

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.188.170 / SP
Número Registro: 2024/0472321-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10019608120178260291
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIMED DE JABOTICABAL COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: ANDRÉ GUSTAVO VEDOVELLI DA SILVA - SP216838
LARA RODRIGUES ALMEIDA DA SILVA - SP210933
WELDRI BRAGA MESTRE - SP335546
RECORRIDO
: ANTÔNIO AUGUSTO MORGATO
RECORRIDO
: ROSELI ENNES MORGATO
ADVOGADOS
: RAFAEL DE ALEXANDRE - SP250592
JOSE ROBERTO SANT ANA DE OLIVEIRA - SP321440
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - REAJUSTE
CONTRATUAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56082083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:15:08
Código de Controle do Documento: d63aa345-73bf-4224-af84-cac652892f7b

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:15:08
Código de Controle do Documento: d63aa345-73bf-4224-af84-cac652892f7b